Tribunal: TJDFT
Processo: 0741339-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DESPACHO Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido liminar, sobre o mérito da ADI, bem como sobre eventual ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no prazo de 10 (dias) dias, nos termos do artigo 12, caput, da Lei 9.868/99 e do artigo 146, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, à Advocacia Geral da União e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal para que, de igual modo, se manifestem sucessivamente no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004